Tribunal: STF
Processo: Rcl 76789
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Reclamação, com pedido de liminar, proposta contra ato do Juízo da 2ª Vara de Crimes Tributários, Organização Criminosa e Lavagem de Bens e Valores da Capital, do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que teria violado o disposto na Súmula Vinculante 14. 



    Na petição inicial, alega-se, em suma: “a decisão Reclamada, que compõe um último ato de um conjunto de atos decisórios anteriores, vem, teleologicamente, sustentando que o Estado tem o direito de escolher quais provas a Defesa Técnica pode ter acesso”. Assim, “requer-se seja considerado o direito da Defesa à prova, à integridade da prova”. 



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento da Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispõem o art. 102, I, "l", e o art. 103-A, caput e §3º, ambos da Constituição Federal: 



    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 



    I - processar e julgar, originariamente: 



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;



    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei.



    [...]



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil: 



    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I – preservar a competência do tribunal; 



    II – garantir a autoridade das decisões do tribunal; 



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    O parâmetro invocado é a Súmula Vinculante 14, cujo teor é o seguinte: 



    É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.



    Importante ressaltar que o precedente paradigma da Súmula Vinculante acima transcrita foi o HC 88.190/RJ (Rel. Min. CEZAR PELUSO, Segunda Turma, DJe de 06/10/2006), assim ementado: 



    ADVOGADO. Investigação sigilosa do Ministério Público Federal. Sigilo inoponível ao patrono do suspeito ou investigado. Intervenção nos autos. Elementos documentados. Acesso amplo. Assistência técnica ao cliente ou constituinte. Prerrogativa profissional garantida. Resguardo da eficácia das investigações em curso ou por fazer. Desnecessidade de constarem dos autos do procedimento investigatório. HC concedido. Inteligência do art. 5°, LXIII, da CF, art. 20 do CPP, art. 7º, XIV, da Lei nº 8.906/94, art. 16 do CPPM, e art. 26 da Lei nº 6.368/76 Precedentes. É direito do advogado, suscetível de ser garantido por habeas corpus, o de, em tutela ou no interesse do cliente envolvido nas investigações, ter acesso amplo aos elementos que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária ou por órgão do Ministério Público, digam respeito ao constituinte.



    Como se observa, o paradigma tido como violado realmente confere ao defensor do investigado amplo acesso aos elementos já documentados nos autos. Todavia, para que ele seja violado deve haver algum cerceamento ao advogado do investigado.



    A presente reclamação é manifestamente improcedente, pois não se ajusta ao contexto do parâmetro de controle acima transcrito.



    Pelo que se depreende do ato impugnado, não foi negado acesso a documentos lançados na ação penal. A propósito, confira-se a manifestação do Juízo reclamado: 



    O réu Bruno Fernando de Lima Flor, aparentemente, visa protelar o desfecho desta ação penal. 



    Afinal, no dia 30 de setembro de 2024, em análise a requerimentos apresentados nos termos do artigo 402 do Código de Processo Penal, foi proferida decisão onde todas as questões versando sobre cadeia de custódia foram apreciadas e deliberadas (fls. 19965/20014). 



    E agora, no momento devido para a apresentação de memoriais, o referido acusado, injustificadamente, faz novos questionamentos a respeito da integridade da cadeia de custódia e, com base em tal premissa, almeja a dilação do prazo a fim de obter, por parte do juízo, cópias foreses, bit a bit, de todos os arquivos digitais armazenados como arquivos da investigação, sob guarda desse juízo. 



    Novamente, reitero que os arquivos digitais coletados ao longo do trabalho investigativo realizado pelo Ministério Público estão à disposição da defesa há muito tempo. Assim, incogitável a ocorrência de cerceamento de defesa, assim como inconcebível a existência de justo motivo para que somente agora a defesa do acusado traga à discussão supostas dificuldades para a extração de tais arquivos. 



    Aliás, convém ressaltar que este juízo indeferiu tão somente o requerimento anteriormente apresentado pelo mesmo acusado para a retirada dos HD's externos, depositados em cartório, onde se encontram os arquivos digitais (fls. 20415/20416). 



    E agora, o mesmo acusado, por meio de sua defesa técnica, afirmou que: 



    A NEGATIVA DE FORNECER UMA CÓPIA FORENSE, REALIZADA BIT A BIT, CONFIGURA MAIS QUE CERCEIO DE DEFESA, CONFIGURA DEFESA, POR PARTE DO JUDICIÁRIO, DA PROVA ILÍCITA CONTRA QUALQUER ESCRUTÍNIO TÉCNICO 



    Ocorre que os arquivos digitais, conforme já pontuado, estão à disposição da defesa a longo prazo, cabendo a ela providenciar a extração de tais dados, mediante a realização de prévio agendamento junto ao cartório deste juízo. 



    Em assim sendo, é o caso de o réu, caso tenha interesse, providenciar a obtenção de cópias dos arquivos digitais armazenados em cartório, sem entretanto proceder à retirada de tais HD's do lugar onde se encontram. 



    A dilação de prazo, logo, é inadmissível. Afinal, a obtenção de tais cópias poderia ter sido realizada em momento anterior. 



    Não existe, portanto, qualquer cerceamento de defesa, na medida em que o defensor do reclamante tem amplo acesso aos documentos constantes da Ação Penal, conforme destacado pelo Juízo de origem. 



    Nessas circunstâncias, em que não se tem presente o contexto específico do Enunciado Vinculante 14, não há estrita aderência entre o ato impugnado e o ato paradigma invocado, o que confirma a inviabilidade desta ação. 



    Além disso, não é cabível a reclamação para proceder a investigações de natureza fática, de modo a infirmar o entendimento adotado pela instância ordinária (Rcl 22129 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 24/11/2015). No mesmo sentido: Rcl 28.203 AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 3/3/2020. 



    Enfim, o instituto da Reclamação, cuja finalidade tem previsão constitucional taxativa, não “pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal” (Rcl 4.381 AgR/RJ, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, DJe de 5/8/2011).



    Diante do exposto, com base no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 12 de março de 2025. 



                 Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente